Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. Cabe à parte formular as suas alegações no momento processual oportuno. O momento adequado para apresentar as razões de apelação é o de sua interposição; superada essa fase, é vedado ao apelante complementar, aditar ou corrigir suas razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.
2. O princípio da dialeticidade impõe que os argumentos de fato e de direito expostos na apelação contraponham-se ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da apelação.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.